Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-69.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL VIZINHO E DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO CONDOMÍNIO E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ. RECURSO POR PARTE DA CORRÉ. 1) PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O LAUDO

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL VIZINHO E DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO CONDOMÍNIO E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ. RECURSO POR PARTE DA CORRÉ. 1) PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O LAUDO PERICIAL EXTRAPOLOU OS LIMITES DA LIDE. PEDIDO ACOLHIDO. LAUDO REALIZADO NOS TERMOS DETERMINADOS POR DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO E DE ACORDO COM OS DANOS RECLAMADOS PELO AUTOR EM SUA INICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS PARTES QUANTO AO VALOR ESTIMADO PELO PERITO. PERÍCIA CONCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR ESTIMADO PELO PERITO. 2) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. TRANSTORNOS SOFRIDOS PELO AUTOR, CAUSADOS PELA INCÚRIA DA RÉ, QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTIA FIXADA PELA R. SENTENÇA EM R$ 5.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso provido em parte.